Tribunal: STF
Processo: RE 1437157
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 24.5.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Villa Marina Serviço e Comércio de Produtos Náuticos Ltda. e outros, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 68). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.5.2023, os agravantes opõem, em 5.6.2023, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 70).



    Sustentam que, “apesar das razões externadas pela r. decisão embargada, é necessário que seja acolhido estes aclaratórios, para que seja observado o que resultou do julgamento proferido nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário de nº 592.152/SE, de relatoria do Exmo. Ministro MARCO AURÉLIO, em que se decidiu pelo encaminhamento do feito ao Plenário para que seja avaliado a repercussão geral da presente questão, em atenção aos seguintes fundamentos. Quais sejam: (a) análise da constitucionalidade superveniente da Emenda Constitucional de nº 42/2003 que ‘constitucionalizou’ os adicionais instituídos antes de sua promulgação; (b) reanálise da interpretação dispensada por várias turmas quanto aos efeitos da decisão proferida pelo ex-Ministro Carlos Ayres Britto nos autos da ADI de nº 2.869/RJ, que não julgou o mérito da constitucionalidade do adicional de 2% instituído pelo Estado do Rio de Janeiro, ante a perda superveniente de seu objeto; (c) que os adicionais instituídos entre a EC 31/2000 e a EC 42/2003 teriam seu prazo de validade estendido até o prazo fixado no ‘caput’ do artigo 79 do ADCT/1988; (d) que tais adicionais tiveram seus prazos cessados por ocasião da promulgação da EC 67/2010; (e) que até o presente momento não foi elaborada e votada a Lei Complementar para uniformizar no País, a relação dos produtos e serviços considerados supérfluos para fins de incidência do adicional de 2%, conforme exigência do § 1º do artigo 82 do ADCT/1988” (fl. 4, e-doc. 70).



    Argumentam que, “no tocante ao prazo de vigência dos adicionais de 2%, a redação do artigo 1º da EC 67/2010, prorrogou apenas o adicional de competência da UNIÃO, não fazendo qualquer menção acerca do adicional de competência dos Estados-Membros de que cuida o artigo 4º da EC 42/2003” (fl. 7, e-doc. 70).



    Afirmam que, “para que o adicional de 2% instituído pelo Distrito Federal fosse validamente exigido, é necessário prévia publicação de Lei Complementar editada pelo Congresso Nacional, que, até o presente momento não existe” (fl. 8, e-doc. 70).



    Pedem “que os aclaratórios sejam CONHECIDOS e PROVIDOS, para que o recurso extraordinário seja remetido a turma para apreciação das demais razões expostas, nos termos das razões anexas” (fl. 11, e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    6. Como assentado na decisão embargada, este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, pelo art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, foram convalidados os adicionais de alíquotas estabelecidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza, assentando-se, então, a validade da legislação estadual no ponto que não conflitar com as Emendas Constitucionais ns. 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar nacional. 



    Ademais, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.258.477 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, a Ministra Rosa Weber, Relatora, reafirmou a legitimidade da instituição do Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP pelos Estados e pelo Distrito Federal.



    Como evidenciado na decisão embargada, o acórdão do Tribunal de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes.



    8. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora